Tribunal: TJSP
Processo: 2256454-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e obscuridade no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes – Inocorrência de vícios. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2256454-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes RUBENS DA SILVA BIGGIS, SILVIAN VALERIA DA SILVA,
JOSE CARLOS CALMAN JUNIOR, MATHEUS ALVES MARTINS DE
CARVALHO, FORTUNATO FILHO, FABIO ANDERSON PEREIRA DE
ALMEIDA, SOLANGE DA SILVA SANTOS, CARLA MOURA DOS SANTOS,
ELCYR DA HORA SILVA, MARCELO JULIÃO DE SOUZA, FLAVIO GUEDES
DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SOUZA, THIAGO HENRIQUE
SANTOS PASSOS, DOUGLAS DA SILVA, ALESSANDRO AUGUSTO REY,
GLEISON FERREIRA DA SILVA, FABIO DE OLIVEIRA SANDES, BRUNA
ANDREONI BORGES, CARLA DA SILVA NUNES FERREIRA, ROSENIL
TEIXEIRA DA SILVA, RIZIA CASSIA DA SILVA, CARMEN MARGARETH
SILVA VANNUCCI, TIAGO FRANCISCO DE ALMEIDA, DANIEL JOSE DOS
SANTOS, EZEQUIEL RAMOS DA MATTA e MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA
SILVA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256454-84.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 20534
2
VOTO No 20534 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2256454-84.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: FABIO DE OLIVEIRA SANDES E OUTROS
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AK
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e obscuridade
no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento
interposto
pelos
ora
embargantes

Inocorrência de vícios. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios contra o
acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelos ora embargantes.
Sustentam os embargantes que o acórdão é
omisso e obscuro sobre a natureza coletiva da demanda, ainda que
envolva interesse individual.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis contra
qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro
material.
Contudo, o acórdão ora embargado não se
ressente de quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos
relevantes da causa e necessários ao julgamento.
A decisão embargada está provida de adequada
e suficiente fundamentação, podendo os embargantes não concordar
com a motivação expendida que, por clara e coerente que se mostra, não
pode ser tachada de omissa e obscura, a merecer correção via embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256454-84.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 20534
3
de declaração.
Em verdade, os embargos impugnam o
fundamento do provimento judicial, o que é inadmissível, pois eventual
equívoco na aplicação do direito, na espécie, não se corrige por
embargos declaratórios.
Frise-se, no mais, que os embargos de
declaração não se prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar
efeito
infringente.
A
elasticidade
conferida
aos
embargos,
excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos de
declaração para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Assim, inexiste qualquer falha formal na
decisão, de modo a autorizar o acolhimento dos presentes embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ISABEL COGAN
Relatora